Tribunal: TJDFT
Processo: 0753161-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face à decisão proferida em procedimento de liquidação individual de sentença coletiva. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o juízo, de ofício, declinou da competência para a Comarca de Jataí/GO, sob o fundamento de que o autor teria domicílio naquela comarca. O autor interpôs agravo de instrumento, ao qual foi concedido efeito suspensivo, até decisão final sobre a competência, o que pode prejudicar a apreciação do presente agravo (ID de origem 193609309). Ante eventual óbice que possa impedir o conhecimento do recurso, e em atenção ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46